Tribunal: TJMT
Processo: 1003013-21.2024.8.11.9005
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-24
Data de publicação: 2025-03-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1003013-21.2024.8.11.9005
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[WANYA ADRYELLI VIEIRA DA SILVA - CPF: 041.602.951-50 (ADVOGADO), EMYLLY KEROLLY RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 064.872.861-76 (IMPETRANTE), AROLDO JOSÉ ZONTA BURGARELLI (IMPETRADO), BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 01.149.953/0001-89 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONCEDEU A SEGURANCA.

E M E N T A

EMENTA

MANDADO DE SEGURANÇA.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. JUSTIÇA GRATUITA. PARTE NÃO INTIMADA PARA COMPROVAR O PREENCHIMENTO DOS PRESSUPOSTOS LEGAIS PARA CONCESSÃO DA BENESSE.
REQUISITOS PARA A CONCESSÃO COMPROVADOS.
VIOLAÇÃO DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO
.

ORDEM CONCEDIDA
.

1.
O indeferimento da gratuidade da justiça depende de prévia intimação da parte recorrente para que apresente documentos hábeis a comprovar o preenchimento dos pressupostos legais para a concessão da benesse (art. 99, § 2o, do CPC/2015). Precedentes do STJ. Inexistindo a referida intimação da parte, há violação de direito líquido e certo do impetrante
.

2.
A gratuidade da justiça deve ser concedida quando a parte impetrante se declara hipossuficiente, apresenta provas que corroboram com a insuficiência de recursos alegada e inexistem evidências que fragilizem a presunção da veracidade da declaração.

3.
Ordem

concedida
.

4
.
Sem
custas
e
honorários
(
Súmulas

no
105 do STJ e
no
512 do STF e art. 10, XXII, da
Constituição
do Estado de Mato Grosso).

R E L A T Ó R I O

Mandado de Segurança:
1003013-21.2024.8.11.9005

Origem
:

1o JUIZADO ESPECIAL DE RONDONÓPOLIS

Impetrante
:
EMYLLY KEROLLY RODRIGUES DOS SANTOS

Autoridade

Coatora
:
JU
Í
Z
O

DO
1o JUIZADO ESPECIAL DE RONDONÓPOLIS

RELATÓRIO

Egrégia

Turma
.

EMYLLY KEROLLY RODRIGUES DOS SANTOS
,
devidamente

qualificada

na

inicial
,
impetrou
o
presente

Mandado de Segurança
em
face de
ato
judicial
praticado

pelo

JUÍZO DO 1o JUIZADO ESPECIAL DE RONDONÓPOLIS
.

Em breve resumo, sustentou que é pessoa hipossuficiente e que o indeferimento da gratuidade violou seu direito líquido e certo.

A
liminar

foi

in
deferida
,

nos

termos
da
decisão

prolatada
no ID 257962191/PJe2
.

Embora
a
Autoridade

Impetrada

tenha

sido

devidamente

notificada
(ID
264873766
/PJe2),
deixou
de
apresentar

informações
.

É a
síntese
do
necessário
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos
Pares.

Justiça
Gratuita
.

Havendo

alegação
de
hipossuficiência

financeira
para o
custeio
das
despesas

processuais
e
inexistindo

evidências

em

sentido

contrário
,
os

benefícios
da
justiça

gratuita

devem
ser
deferidos
,
conforme

previsto
no art. 99, §§ 2o e 3o, do CPC.

Todavia
,
por
se
tratar
de
mera

presunção

relativa
de
veracidade
(art. 99, §3o, do CPC),
havendo

evidências

nos
autos
em

sentido

contrário
, o
juiz

poderá

intimar
a
parte
para
comprovar

sua

condição
de
miserabilidade
(art. 99, §2o, do CPC)
assim

como
a
parte

contrária

poderá

impugnar
a
concessão
dos
referidos

benefícios
(art. 100, do CPC) e
comprovar
a
inexistência

ou

desaparecimento
dos
requisitos

essenciais
à
sua

concessão
.

Nesse
sentido
:

(...)
2. A
presunção
de
pobreza
, para fins de
concessão
dos
benefícios
da
assistência

judiciária

gratuita
,
ostenta

caráter

relativo
,
podendo
o
magistrado

indeferir
o
pedido
de
assistência
se
encontrar

elementos
que
infirmem
a
hipossuficiência
do
requerente
.
3.
Agravo

interno

não

provido
.
Recurso
especial
não

conhecido
tendo
em
vista
sua

deserção
. (STJ
AgInt
no
REsp
n. 1.881.797/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira
Turma
,
julgado

em
17/4/2023,
DJe
de 19/4/2023) (
negrito

nosso
)

(...)
5. Justiça
Gratuita
.
Havendo

alegação
de
hipossuficiência

financeira
para o
custeio
das
despesas

processuais
e
inexistindo

evidências

em

sentido

contrário
,
os

benefícios
da
justiça

gratuita

devem
ser
deferidos
.
Todavia
,
por
se
tratar
de
mera

presunção

relativa
de
veracidade
,
havendo

indícios

nos
autos
em

sentido

contrário
, o
juiz

poderá

intimar
a
parte

interessada
para
comprovar

sua

condição
de
miserabilidade
e a
parte

contrária

pode

impugnar
a
concessão
dos
referidos

benefícios
.
(...)
(N.U 1039082-35.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
20/05/2024,
publicado
no DJE 23/05/2024)

Em análise do conjunto fático probatório disponível, observa-se que a decisão impugnada violou direito líquido e certo da parte impetrante.

Isto porque, conforme se denota da ação principal a parte reclamante se declarou hipossuficiente e o juízo de origem, por entender como insuficiente os documentos apresentados para comprovar sua situação de miserabilidade,
determinou sua intimação para apresentar outros documentos hábeis a comprovar que não possui condições de arcar com as custas processuais
.

Ocorre que
, não obstante a referida determinação
acima
, após uma análise mais detida a acurada dos autos principais,
foi constatado que a referida intimação ocorreu de forma irregular, isto porque foi expedida apenas para a parte rec
lama
da
, que sequer recorreu
, tal como se afere da aba “expedientes” dos autos no 1021097-13.2024.8.11.0003 (despacho - 35497326).

Dessa forma, não foi oportunizado à parte recorrente complementar o conjunto probatório para comprovar o preenchimento dos pressupostos para a concessão da gratuidade da justiça, como determina o § 2o do art. 99 do CPC:

§ 2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.

É pacífico o entendimento de que, antes de indeferir o pleito de justiça gratuita, o juízo deve, primeiramente, determinar que a parte solicitante comprove o preenchimento dos pressupostos para sua concessão.

A propósito:

(...) GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. INDEFERIMENTO QUE DEPENDE DE PRÉVIA CONCESSÃO DE PRAZO PARA JUNTADA DE DOCUMENTOS NECESSÁRIOS À COMPROVAÇÃO DA INCAPACIDADE PARA ARCAR COM OS CUSTOS DA APELAÇÃO. INTERPRETAÇÃO DO ART. 99, § 2o, DO CPC/2015 FIRMADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AGRAVO INTERNO DA FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (...) 2. O indeferimento da gratuidade da justiça depende de prévia intimação para que a parte requerente proceda à juntada de documentos hábeis a comprovar a sua hipossuficiência, conforme determina o art. 99, § 2o, do CPC/2015. Precedentes:
AgInt
no
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
1649774/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/12/2020,
DJe
18/12/2020;
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
1523905/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/04/2020,
DJe
27/04/2020REsp 1787491/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 09/04/2019,
DJe
12/04/2019. 3. Agravo interno da Fazenda do Estado de São Paulo a que se nega provimento. (
AgInt
no
AgInt
no
AREsp
n. 1.921.390/SP, relator Ministro Manoel
Erhardt
(Desembargador Convocado do TRF5), Primeira Turma, julgado em 9/5/2022,
DJe
de 11/5/2022.)

Em vista disso, houve violação ao direito da parte impetrante de complementar os documentos para comprovar o preenchimento dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade da justiça, uma vez que a instância de origem, de plano, indeferiu a benesse, sem abrir prazo para a juntada de novos documentos.

Ademais, considerando que o pleito liminar
formulado neste
writ

foi indeferido p
elo
juízo
por ter considerado que não cumpriu com a determinação judicial no sentido de trazer outros documentos para evidenciar sua hipossuficiência
,

a fim de
evitar
que a parte impetrante seja demasiadamente prejudicada, passo à análise dos pressupostos para a concessão da gratuidade da justiça.

No caso concreto
,
observa
-se que
não

há

evidências
que
possam

fragilizar a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência
.

A

parte

reclamante

satisfez

seu

encargo

probatório

nos
autos
originários
com a
juntada
da
declaração
de
hipossuficiência
(ID
166420453; fl
. 2),
bem

como

através
da
sua
carteira
de
trabalho
(ID 175875940
) acompanhada do respectivo
holerite

constante
no ID 175877242/PJe2,
evidenciando
sua

impossibilidade
de
custear
as
custas

processuais
,
sem

prejuízo
de
seu

sustento
.

Portanto
,
não

há

motivos
para
o indeferimento
dos
benefícios
da
atividade

judiciária

gratuita
, razão por que a decisão impugnada violou direito líquido e certo da parte impetrante, justificando-se a concessão da ordem
.

Dispositivo.

Posto isso,
concedo

a segurança para deferir a gratuidade da justiça à parte impetrante nos autos no 1021097-13.2024.8.11.0003, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, devendo a autoridade impetrada dar seguimento ao recurso inominado interposto, desde que preenchidos os demais requisitos de admissibilidade.

Preclusa a via recursal,
arquivem-se
os autos, com as baixas e anotações de estilo.

Sem custas e honorários, pois incabíveis na espécie (Súmulas no 105 do STJ e no 512 do STF e art. 10, XXII, da Constituição do Estado de Mato Grosso).

Notifique-se
o Ministério Público.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2025